Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729494-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: IVANETE MOREIRA DA SILVA - ME, IDALICIO JUNIOR FROTA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do segundo agravado, até o pagamento da dívida que embasa a demanda originária (proc. no 0707340-34.2018.8.07.0007, ID no 100485532) 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO